Tribunal: TJPA
Processo: 0802378-94.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802378-94.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

REU: SILVIA MARIA FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCURSSÃO GERAL NO RE N.º 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ART. 7.º, INCISO XXIX, DA CF. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO
RE 590809,
TEMA: 136,
ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
In casu
o
acórdão rescindendo é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no
art. art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não definida no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, em relação a interpretação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG, ensejando a inadmissibilidade da rescisória, por força da aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º
343 do STF:
‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.’,
além da aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE 590809, Tema 136, e dos precedentes das Seções do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, no período de 06.09.2022 até 14.09.2022.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ com a finalidade de rescindir acórdão, transitada em julgado, proferida na Apelação - Proc. n.º 0089036-08.2013.8.14.0301, proferido na Sessão de Julgamento ocorrida em 27.08.2018, que negou provimento a insurgência recursal do autor,
consignando o direito da requerida ao recebimento das parcelas de FGTS limitado a 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com base

no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

A decisão monocrática agravada consignou em seus fundamento q
ue os fatos narrados na inicial não levam a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada em questão, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15, pois foi adotado uma das interpretações possíveis de abstrair-se das normas que fundamentaram o acordão rescindendo e há jurisprudência de acordo com o posicionamento adotado, eis que o pleito encontra óbice no Juízo de admissibilidade da rescisória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Alega o autor, em síntese, que a decisão merece reforma, posto que o acórdão deve ser rescindido, face a violação ao prazo bienal, estabelecido no art. 7.º, inciso XXIX, da CF, na forma do art. 966, inciso V, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

Afirma que pesar de não ter havido discussão da matéria pelo STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/RG), defende a existência de manifestação
obter dictum
sobre o prazo bienal previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da CF/88, consoante à redação do enunciado n. 326, da súmula de jurisprudência do TST, que já integrava o direito vigente, independentemente da discussão em torno do prazo quinquenal ou trintenário objeto central da discussão.

Defende que o prazo de 02 (dois) anos, a contar do término do vínculo empregatício, previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, já era aplicado pelo Tribunal Superior do Trabalho desde 2003, com a edição do enunciado n. 362, de sua súmula de jurisprudência dominante.

Sustenta ainda que a aplicação do prazo bienal, a contar do fim do vínculo empregatício, tal como previsto no art. 7º, XXIX, in fine, da CF/88, não tenha sido objeto direto de análise por parte do Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 709.212/DF, houve claro direcionamento da Corte
no sentido do reconhecimento da incidência do dispositivo, também para os casos de cobrança de depósitos de FGTS, e cumprir o Tema 608/RG é aplicar tanto o prazo quinquenal, como o bienal,
havendo, portanto, necessidade de afirmação da jurisprudência do STF sobre a matéria.

Aduz que houve a pretensão de interpretação da literalidade da norma, aplicando o prazo prescricional bienal decadencial, a partir do término da relação de trabalho, e quinquenal prescricional, com critérios distintos, invocando em seu favor a máxima efetividade da interpretação constitucional.

Defende que a interpretação do julgado seria de aplicação do prazo quinquenal quanto às parcelas referentes aos créditos devidos, mas limitado ao prazo de dois anos, a contar da extinção do contrato de trabalho.

Aduz que a extinção entre prazo prescricional e decadencial é relativamente recente no direito brasileiro, embora a doutrina já fizesse essa distinção há algum tempo, e que somente com a promulgação do

Código Civil de 2002 é que a distinção entre ambos os institutos passou a merecer tratamento legislativo específico.

Afirma que enquanto a decadência implica na perda de um direito, ação ou exceção, em virtude do não exercício de um direito, a prescrição se realiza pelo encobrimento da eficácia da pretensão, em virtude da inércia do credor face a um direito a uma prestação.

Aduz que a diferença entre um e outro não é meramente acadêmica, como cediço. A cada qual é aplicado regime jurídico diferenciado, sabendo-se, contudo, que os direitos potestativos não admite a possibilidade de interrupção/suspensão/impedimento dos respectivos prazos decadenciais previstos em lei.

Sustenta que na hipótese do art. 7º, XXIX, da CF/88, está em questão tanto (a) o direito às prestações vencidas mês à mês nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista, como (b) o direito potestativo ao exercício do direito de ação em prazo não superior a dois anos a contar da extinção do vínculo de trabalho.

Defende assim o reconhecimento e aplicação do prazo decadencial de dois anos às ações em que se requer o pagamento de FGTS, e como consequência afirma que deveria ser rescindindo o acórdão proferido no processo principal, tendo em vista que não foi observado o prazo bienal para o ajuizamento da demanda, após o término do contrato de trabalho.

Argui ainda que há diversos casos semelhantes, envolvendo demandas ajuizadas por ex-servidores temporários desligados do serviço público, cujo contrato foi declarado nulo pelo Judiciário, e a Fazenda Pública estadual tem observado

posicionamentos controvertido dos juízes estaduais e do próprio Tribunal de Justiça paraense, quanto à aplicação da parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Sustenta que deve ser aplicado o prazo quinquenal para a ação, quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, até o limite de dois anos após o fim do contrato de trabalho, para aplicação plana do dispositivo constitucional a todo o ordenamento infraconstitucional que estabeleça diferentemente, na forma do julgamento proferido no
ARE 709.212/DF, Tema 608/RG.

Afirma que a parte final do art. 7º, XXIX, da CF/88 não foi objeto da modulação de efeitos no âmbito da decisão proferida no ARE n. 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes
, pois defende que a modulação se justificou unicamente e exclusivamente

no resguardo da boa-fé objetiva e nas expectativas legítimas dos trabalhadores quanto ao prazo trintenário, não afetando, portanto, a limitação temporal em relação à aplicação do prazo bienal, pois defende que se tratou de silêncio eloquente.

Defende que não se trata de aplicar ao caso o Decreto Federal n. 20.910/1932 embora haja coincidência do prazo ali previsto com o prazo constitucional definido na primeira parte do art. 7º, XXIX da CF, pois afirma que a norma constitucional se sobrepõe à norma infraconstitucional naquilo em que não coincidem e deve prevalecer em todos os aspectos.

Afirma também que deve ser aplicada a hierarquicamente a norma do art. 7º, XXIX da CF/88 em matéria de prescrição para cobrança de FGTS em contratos nulos.

Diz que vigorara a tese fixada no Tema 608/RG e deve ser obedecido o seu comando, que determina a aplicação do art. 7º, XXIX da CF/88 aos casos de cobrança de FGTS em contratos nulos, e sustenta que a demanda do caso apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria sido ajuizado após o biênio constitucional previsto no art. 7º, XXIX da CF/88.

Diz que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência (Arts. 969 e 300, do CPC), a fim de determinar a suspensão da execução da decisão rescindenda, até o julgamento final da presente demanda.

Requer assim seja o agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, consoante os fundamentos expostos no arrazoado.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

O autor alega em longa fundamentação exposta na inicial, em síntese, a existência de violação literal de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC, tendo em vista o transcurso do prazo bienal de prescrição, estabelecida no art. 7º, XXIX,
in fine
, da Constituição Federal, a contar da rescisão do vínculo temporário existente entre o servidor e a Administração.

O autor admite que o julgamento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ARE 709.212/DF, Tema 608/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes
, não houve discussão sobre a tese que defende na inicial, mas utiliza-se do julgamento para embasar sua tese, pois, segundo seu entendimento, houve pronunciamento
obter dictum
no sentido do reconhecimento da incidência do dispositivo e cumprir o Tema 608/RG é aplicar tanto o prazo quinquenal, como o bienal, após o término do vínculo com a Administração, na forma estabelecida no art. 7º, XXIX, da CF/88,
in verbis:

“
Art. 7º -
São direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais
, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX -
ação
,
quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho
, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
”

Ocorre que, restou consignado nos fundamentos do acórdão rescindendo que não se aplica aos servidores públicos o disposto no
art. 7.º, inciso XXIX, da CF
,
pois o ordenamento constitucional estabeleceu expressamente os direitos relativos as relações trabalhistas extensivos aos servidores públicos, em seu
art. 39, §3.º, da CF,
não inserindo dentre eles, a previsão do referido dispositivo legal (art. 7.º, inciso XXIX, da CF), por conseguinte, aplicou o prazo quinquenal estabelecido no art. 1.º do Decreto n. 20.910/32, transcrevendo jurisprudência do TJ/PA e STJ sobre a matéria, nos seguintes termos:

“Em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado no âmbito deste TJ, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal,
não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo
,
estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º
do Decreto n. 20.910/32
, segundo o qual, verbis:

‘Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’.

No sentido de que a prescrição é quinquenal, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, a jurisprudência a seguir colacionada
:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS
. AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.
CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.’ (STJ. RESP 1.496.334 – TO. Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão Monocrática de 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
1
. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: ‘A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932’. Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública. 3. Recurso especial provido.’

(REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

(...)

Este tribunal, por sua vez, em inúmeros julgamentos também caminhou no mesmo diapasão consoante se pode verificar pela leitura das ementas dos seguintes julgados
:

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32
, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1.
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; 2. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição quinquenal. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar
; 3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.’

(TJ-PA-APL: 00023564520128140013 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1.
‘O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido.’

(AgRg no REsp 1525652/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -
O STJ firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 nas ações de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública.
- A jurisprudência do STJ assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. - Aplicação do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.’

(2016.02929269-65, 162.491, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, publicado em 2016-07- 27).

‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
SERVIDORA ESTADUAL DISPENSADA DO SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO
. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA APROVAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. DECLARADA PELO STF A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90
QUE GARANTE TAMBÉM O DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA
. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO DE FGTS RESTRITO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. DECISÃO MANTIDA. 1-Diante da inexistência dos requisitos constitucionais a autorizar a contratação temporária pela Administração Pública, foi decretada a nulidade da contratação da servidora pública, haja vista que ingressou no serviço público sem a devida aprovação prévia em certame público em ofensa ao postulado do art. 37, II c/c § 2º, da Constituição Federal. 2- Declarada pelo STF a constitucionalidade o art. 19- A da Lei nº 8.036/90 com efeito erga omnes e vinculante no julgamento da ADIN Nº 3127. Segundo entendimento do STJ, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 também garante o direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado e não somente ao levantamento do saldo já existente.
3- Foi reconhecido pelo juízo a quo e mantido nesta instância pela decisão agravada, a aplicação do prazo prescricional quinquienal às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, suas autárquicas e fundações, nos termos do Decreto-lei nº 20.910/32. Entendimento do STJ
. 4- Reconhecido o direito ao recolhimento das parcelas do FGTS não atingidas pela prescrição quinquenal. Recurso de Agravo interno conhecido e desprovido.’

(2016.04658052-15, 167.841, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, publicado em 2016-11-23).

No caso em tela, o desligamento da autora/apelante ocorreu em 17.04.2009, sendo proposta a ação em 17.12.2013, dentro, portanto, do quinquídio legal, não ocorrendo, no caso, a prescrição
.

Assim, rejeito a prejudicial suscitada.”

Assim, a matéria foi apreciada no acórdão rescindendo sob o prisma de inaplicabilidade do
art. 7.º, inciso XXIX, da CF,
tendo em vista a previsão do
art. 39, §3.º, da CF,
além da jurisprudência existência sobre vínculo jurídico administrativo do servidor temporário, o que afastaria a aplicação da previsão trabalhista à espécie, razão pela qual, concluiu pela aplicação do prazo quinquenal
estabelecido no art. 1.º do
Decreto n. 20.910/32.

A
qui o ponto central da controvérsia da rescisória, não houve impugnação específica dos dispositivos que fundamentam o acórdão rescindendo (art. 39, §3.º, da CF, e art. 1.º do Decreto n. 20.910/32), muito menos há impugnação da premissa fática firmada de que se trata na espécie de vínculo jurídico administrativo e não relação trabalhista, para finalidade de aplicação do disposto no art. 7.º, inciso XXIX, da CF.

Daí porque, os fundamentos do acórdão rescindendo são suficientes para o deslinde da controvérsia entre as partes, posto que baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado, além de jurisprudência existente sobre a matéria, e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, para desconstituir o acórdão rescindendo, por violação literal de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC.

Neste sentido, há julgado proferido pela 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.215.853, originário do Estado do Pará, em 27.09.2019, onde foi arguida a violação ao disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, posto que não obedecida a prescrição bienal estabelecida na parte final do dispositivo, mas o Ministro Relator Alexandre de Moraes, consignou que o entendimento proferido encontra-se em conformidade com o entendimento da Suprema Corte proferido no ARE 709.212-RG (Tema: 608), inobstante a divergência levantada pelo Ministro Marco Aurélio que entendeu pela aplicação da prescrição bienal, mas foi voto-vencido.

Ademais, em recente decisão plenária, o Supremo Tribunal Federal admitiu a existência de repercussão geral sobre a matéria, no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, relativo a aplicação do prazo bienal previsto no art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e alcance do Tema: 608, o que deixa evidente que no julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral, ARE 709.212/DF, Tema 608/RG, não houve pronunciamento expresso sobre matéria e a manifestação
obter dictum
não tem força vinculante para obstar os fundamentos consignados no acórdão rescindendo,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE.
CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.”

(RE 1336848 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)

Diante dos precedentes
retro
transcritos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive em sistemática de repercussão geral,
forçoso é concluir pela improcedência da rescisória, por existência de divergência de interpretação jurisprudencial sobre a matéria, que autoriza a aplicação da Sumula 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

O Supremo Tribunal Federal consignou que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, em situações semelhantes à presente, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e
“o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”,
conforme se verifica do julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014, nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Neste diapasão, a pretensão de rescisão da coisa julgada na espécie, na forma exposta na inicial, encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definida no julgamento do RE 590809.

No mesmo sentido, há julgados da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante precedentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra monocrática que decidiu ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, VII e § 1º, 967 e 968, I, do Código de Processo Civil de 2015, objetivando desconstituir acórdão prolatado pelo Exmo. Min. Sérgio Kukina, no AgRg no REsp n. 1.558.900/SP em que se negou provimento ao agravo regimental do ora autor, mantendo decisão monocrática que reformou acórdão do TRF da 3ª Região.

II - Alega o autor a existência de erro material no acórdão rescindendo, porquanto não possuía interesse recursal para manejo do recurso especial, naquela oportunidade. Referido interesse somente sobressaiu após o provimento do recurso especial formulado pela autarquia. Assim, laborou em erro o acórdão rescindendo ao fundamentar na impossibilidade de inovação recursal para negar provimento ao seu agravo interno. Aduz, ainda, a existência de regramento interno da autarquia específico para o tema, o qual teria força de lei e foi ignorado no acórdão rescindendo. Aponta, por fim, violação do § 1º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, vigente à época do óbito.

III - Nesta Corte, a ação rescisória foi julgada improcedente.

Interposto agravo interno. O recurso de agravo interno não merece provimento.

IV
- No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII -
Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII - Ainda que superado o referido óbice, não prospera a alegação de existência de erro de fato. O agravo regimental interposto pelo ora autor, visava desconstituir decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da autarquia. Quando o acórdão tratou de inovação recursal, fê-lo com base na legislação processual civil. Assim, ainda que o ora autor não tenha interesse recursal, não pode esta Corte Superior discutir questões que não foram ventiladas no acórdão recorrido, sob pena de supressão da instância ordinária. Confira-se a reiterada jurisprudência desta Corte: AgInt no REsp n. 1.606.617/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.060.346/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.431.483/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019.

IX - Quanto à possível existência de regramento interno da autarquia, com força de lei, melhor sorte não acode o autor. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou Lei Federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, decretos, instruções normativas, etc. Nesse sentido: REsp n. 1.177.008/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 30/8/2010; AgRg no AREsp n. 490.509/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 15/5/2014.

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA.

JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA Nº 343/STF.

1. As hipóteses de rescisão de sentença regem-se pela lei vigente na data de seu trânsito em julgado.

2. Documento novo para fim de ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que a parte autora ignorava, ou dele não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável.

3. Provimentos expedidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente mencionados na ação originária, não constituem documentos novos.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou a tese de que a correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. Precedente.

5. Com a existência de pedido expresso para que a condenação abrangesse os juros remuneratórios capitalizados não se pode falar em julgamento extra petita.

6.
A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende. Precedentes
.

7.
Na hipótese, no tocante à aplicação da taxa SELIC, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à época, ficando afastado o cabimento da rescisória por ofensa a literal disposição de lei, nos termos da Súmula nº 343/STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

8. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.649/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 29/09/2020)

Nestas circunstâncias aplica-se o disposto no art. 968, §4.º, c/c art. 332 do CPC, que estabelecem:

“
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:

(...)

§ 4º
Aplica-se à ação rescisória o disposto no
art. 332
.”

“Art.
332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar
:

I -
enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;”

Daí porque, os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a permitir a desconstituição do acórdão rescindendo, por violação literal de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC.

Além do que, não se cogita de admissibilidade da rescisória, com base no art. 966, inciso V, do CPC, quando eleita uma interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamenta a decisão rescindenda, pois a rescisória não serve para a discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, alteração da situação fática firmada ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, posto que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja da literalidade da norma, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação aos dispositivos que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
. 2.
Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ,

a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC
.

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

4. No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.

4. (...)

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...)

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,

‘não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária’ (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

Isto porque, no mínimo, o acórdão rescindendo deu interpretação razoável ao dispositivo aplicado, face a existência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a favor da tese defendida no acórdão rescindendo de aplicação do prazo quinquenal, na forma do art. 1.º do Decreto n. 20.910/32.

Neste diapasão, os fatos narrados na inicial não levam a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada em questão, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15, pois foi adotado uma das interpretações possíveis de abstrair-se das normas que fundamentaram o acordão rescindendo e há jurisprudência de acordo com o posicionamento adotado, eis que o pleito
encontra óbice no Juízo de admissibilidade da rescisória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
retro
transcrita.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, c/c art. 485, inciso I, do CPC/15, posto que a narração dos fatos da inicial não levar a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 03/11/2022